Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ALEGADA PELAS AUTORAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. LIDE RECONVENCIONAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇAO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O indeferimento da produção de prova testemunhal desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. De acordo com o artigo 6o, da Lei no 8.955/1994, “O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público”.
3. Deixando a parte autora de apresentar o contrato de franquia que fundamenta a pretensão de cobrança deduzida na inicial, correto se mostra o julgamento de improcedência do pedido inicial.
4. Para a fixação do quantum debeatur a título de indenização por danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não se justificando a alteração do valor arbitrado quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Caracterizada a ilicitude da inscrição do nome da ré/reconvinte em cadastro de devedores inadimplentes, deve ser mantida a sentença, que condenou as autoras/reconvindas ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Não se encontrando caracterizada qualquer das hipóteses previstas, exaustivamente, no artigo 80, do Código de Processo Civil, não há como ser imposta aos réus a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.